Tribunal: STF
Processo: AI 630624
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM 
   PECÚNIA. PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.